Tribunal: TJES
Processo: 5011868-76.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011868-76.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAMILA MENDES FRAGOSO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011868-76.2024.8.08.0024

ORIGEM: Juízo de Vitória – 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: Camila Mendes Fragoso

RECORRIDO: EDP Espírito Santo Distribuidora De Energia

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBICO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 373, I DO CPC. DANO MATERIAL. MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1).Trata-se de ação movida pela Autora, ora Recorrente em face de EDP Espírito Santo Distribuidora De Energia, alegando que: a) observou consumo excessivo de energia em sua residência; b) o consumo excessivo seria fruto de um suposto furto (“gato”) de energia; c) a Recorrente viu-se obrigada a realizar um parcelamento do débito; d) os boletos do alegado parcelamento não haviam sido emitidos; e) ao final pugnou pelos danos morais e materiais.

(2).A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou improcedente os pedidos autorais nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.”

(3).Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4).Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta amplamente demonstrada a ausência de falha na prestação do serviço do Recorrido, ou mesmo qualquer ato ilícito cometido, de forma que não há se falar em responsabilização deste, nos moldes do art. 14, §3º, I, do CDC.

No caso em apreço, em que pese a inversão do ônus da prova, era ônus da Recorrente apresentar o mínimo de suas alegações, nos moldes do art.373, I do CPC, no que concerne a ligação indevida que teria sido realizada por terceiro, e, por isso necessário a contratação de profissional particular intitulado na inicial como eletricista, o que não o fez.

Dessa sorte, acertada a sentença de piso que diante das provas elencadas nos autos não vislumbrou quaisquer condutas ilícitas perpetradas pela Recorrida, razão pela qual a improcedência foi medida de rigor.

(5). Por isso, irretocável a r. sentença no que se refere ao indeferimento dos pedidos autorais, devendo ser mantida em sua inteireza.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico pretendido (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)